Tribunal: TJBA
Processo: 8002829-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002829-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITORIA MORGADO GARROS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA OLIVEIRA VASCONCELOS MOTA, MARIANA RIBEIRO SANTOS

APELADO: EMANUEL CHARLES SANTANA DA LUZ e outros

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS, PRISCILLA OLIVEIRA VASCONCELOS MOTA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. TEMA 983/STJ. DANOS ESTÉTICOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 387/STJ. REPARAÇÃO INTEGRAL. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA DA INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora e apelação adesiva interposta pelo réu contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de agressão física no âmbito familiar, julgou procedente apenas o pedido de custeio de tratamento odontológico, afastando os danos morais e estéticos, tendo o réu suscitado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado do mérito configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a agressão física em contexto de violência doméstica enseja reparação integral, com reconhecimento de danos morais in re ipsa e danos estéticos autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O requerimento de prova testemunhal é genérico, desacompanhado de indicação de testemunhas, de fatos específicos e de demonstração de pertinência, o que inviabiliza seu acolhimento.

A prova oral é inútil, pois a única testemunha presencial possui vínculo direto com ambas as partes, comprometendo sua imparcialidade e a confiabilidade do depoimento.

Ainda que produzida, a prova não alteraria o desfecho, pois a versão defensiva não configuraria legítima defesa diante da manifesta desproporcionalidade da reação.

O réu apresenta confissão qualificada quanto à autoria do dano, limitando-se a alegar justificativa excludente não comprovada.

A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 282, § 1º, do CPC).

Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, com conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa.

A legítima defesa não se configura, por ausência de prova da agressão injusta e pela evidente desproporcionalidade da reação.

O dano moral, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, configura-se in re ipsa, dispensando prova específica, conforme o Tema 983 do STJ.

A relação de cunhados caracteriza vínculo familiar apto à incidência da Lei Maria da Penha.

O dano estético possui natureza autônoma e não se confunde com o dano material, sendo cumulável com este e com o dano moral, conforme a Súmula 387 do STJ.

A reparação integral exige a compensação de todas as dimensões do dano, inclusive a alteração da aparência física e da autoimagem da vítima.

O contexto fático revela agressão grave, com desfiguração facial, perda dentária e necessidade de medida protetiva, evidenciando violação intensa a direitos da personalidade.

Dados oficiais do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que, em 2024, o Brasil registrou 1.492 feminicídios, 3.870 tentativas de feminicídio e 87.545 casos de estupro e estupro de vulnerável, revelando a persistência estrutural da violência de gênero e a necessidade de resposta jurisdicional efetiva.

A atuação do Poder Judiciário, à luz do art. 226, § 8º, da Constituição, deve ser rigorosa e comprometida com a proteção integral da mulher, sob pena de reforçar a perpetuação da violência.

A indenização por danos morais e estéticos cumpre funções compensatória, punitiva e preventivo-social, projetando reprovação institucional à conduta e contribuindo para a desnaturalização da violência doméstica.

O provimento integral da apelação da autora afasta a sucumbência recíproca e impõe a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação principal provida e apelação adesiva desprovida.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é genérica, inútil ou incapaz de alterar o resultado do julgamento. 2. A ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. 3. A confissão qualificada da autoria, desacompanhada de prova da excludente, não afasta a responsabilidade civil. 4. A legítima defesa exige reação proporcional, não se configurando diante de resultado lesivo grave e desproporcional. 5. O dano moral em violência doméstica é presumido (in re ipsa). 6. O dano estético é autônomo e cumulável com os demais danos. 7. A reparação civil deve ser integral, considerando também as funções punitiva e preventiva, especialmente em contexto de violência de gênero estrutural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, I e XLI, e 226, § 8º; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 282, § 1º, 355, I, 373, II, 997, § 2º e 85, §§ 2º e 3º; CP, art. 25; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2105857/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no REsp 1428574/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03/11/2015; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no REsp 1.906.303/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/03/2023; STJ, Súmula 387.